Tribunal: TJDFT
Processo: 0746421-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO IMOTIVADO DE PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Preliminar de nulidade. Autor em causa própria no primeiro grau. A intimação do autor sem formação jurídica para, após o recurso inominado do réu, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias (art. 42, §2o da Lei 9.099/95) é suficiente para preveni-lo contra eventual cerceamento de defesa, mesmo porque este tem a oportunidade de contratar advogado ou dirigir-se ao cartório para informar-se sobre a necessidade de tal providência. Não há, pois, nulidade pela ausência de expressa informação sobre a exigência de advogado habilitado para a instância recursal.
3 – Mérito. Danos morais. Cancelamento de passagem que não submeteu o autor a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a aquisição de novos bilhetes cujo ressarcimento foi determinada na sentença. Questão já examinada em julgamento anterior. Não há omissão, contradição ou obscuridade.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.